Tribunal: TJDFT
Processo: 0751557-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751557-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXIA FARIAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Alexia Farias do Nascimento contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 66883966). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO